Tribunal: TJSP
Processo: 1007304-37.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Demarcação de terra particulares. Apelante que alega possuir um terreno decorrente de compromisso de compra e venda. Necessidade de fixação de divisas por meio de produção de perícia técnica. Compromissário comprador que não possui título registral. Ilegitimidade ativa para promover ação demarcatória dada a natureza dominial, consoante o que dispõe o artigo 574 do Código de Processo Civil.

Ementa:
Demarcação de terra particulares. Apelante que alega possuir um terreno decorrente de compromisso de compra e venda. Necessidade de fixação de divisas por meio de produção de perícia técnica. Compromissário comprador que não possui título registral. Ilegitimidade ativa para promover ação demarcatória dada a natureza dominial, consoante o que dispõe o artigo 574 do Código de Processo Civil.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007304-37.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PEDRO BENEDITO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANDERSON
DE MELO SILVA e JOSÉ REGINALDO DA CONCEIÇÃO ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007304-37.2019.8.26.0529 -Voto no 27652 – SANTANA DO PARNAÍBA - EMS
2
VOTO No: 27.652
APEL. No: 1007304-37.2019.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ROSSANA LUIZA MAZZONI DE FARIA
APTE.: PEDRO BENEDITO RODRIGUES (JUST. GRAT.)
APDOS.: ANDERSON DE MELO SILVA E JOSÉ REGINALDO DA CONCEIÇÃO
ARAÚJO
Demarcação de terra particulares. Apelante que alega possuir
um terreno decorrente de compromisso de compra e venda.
Necessidade de fixação de divisas por meio de produção de
perícia técnica. Compromissário comprador que não possui
título registral. Ilegitimidade ativa para promover ação
demarcatória dada a natureza dominial, consoante o que
dispõe o artigo 574 do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 567/568
que, na ação demarcatória de terras particulares movida por Pedro Benedito Rodrigues
contra Anderson de Melo Silva e José Reginaldo da Conceição Araújo, julgou extinto o
feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.
O autor apela insistindo que o requerido José Reginaldo ultrapassou
a área do Apelante, assim como o proprietário do outro lote Anderson de Melo Silva, de
forma a impossibilitar qualquer benfeitoria em seu lote.
Além disso, de acordo com o quanto determinado pelo Sr. Perito,
no processo em tramite perante a 1o Vara cível da comarca de Barueri, a delimitação da
área do terreno adquirida pelo Apelante não é a mesma a qual está efetivamente inserida no
Contrato de Compra e Venda, anexo, dificultando todos meios para a realização de um
acordo.
Pede provimento.
Recurso preparado, tempestivo e não respondido por não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007304-37.2019.8.26.0529 -Voto no 27652 – SANTANA DO PARNAÍBA - EMS
3
formado a relação processual.
É o relatório.
Pedro Benedito ajuizou ação demarcatória contra e José Reginaldo
da Conceição sustentando, em síntese, que é possuidor de um terreno localizado na Rua
Zeus, n. 225, lote 24 da quadra C, na cidade de Santana do Parnaiba, conforme contrato de
compra e venda.
O réu, por sua vez, é proprietário do lote 23 da quadra A e,
ultrapassou os limites da área que lhe pertence, inviabilizando que o autor realizasse
qualquer benfeitoria no local.
Desse modo busca a demarcação da área por meio de perícia.
Instado a respeito da legitimidade para a propositura da demanda,
sustentou a existência de contrato de compromisso de compra e venda.
O recurso não comporta provimento.
A ação demarcatória tem natureza dominial e o Código de Processo
Civil no artigo 574 de modo a exigir para a propositura da demanda a apresentação do
título dominial consubstanciada na matrícula do imóvel.
Nesse sentido:
“Ação demarcatória. Sentença que julgou extinto o processo sem
julgamento do mérito por falta de legitimidade ativa e de interesse
processual. Insurgência. Carência da ação configurada. Falta de
interesse de agir, na modalidade adequação. Autores que se
utilizaram da ação demarcatória para reprimir invasão ao imóvel.
Honorários de sucumbência pela parte vencida. Impossibilidade de
fixação em percentual. Causa de valor inestimável. Inteligência do
artigo 20, §4o do CPC. Agravos retidos não conhecidos. Recurso
improvido.”

(TJSP
4a
Câmara
de
Direito
Privado
-
0005046-78.2008.8.26.0037, Relator: Hamid Bdine; Data do
julgamento: 18/02/2016).

Portanto, falta legitimidade ao apelante para mover a presente ação
e por isso, é caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007304-37.2019.8.26.0529 -Voto no 27652 – SANTANA DO PARNAÍBA - EMS
4
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator